Tribunal: CARF
Processo: 10850.000049/2003-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000049/2003-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.262 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DA
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA NA MATÉRIA SUSCITADA.
Não se conhece do recurso especial quando o recorrente não demonstra que
entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado como paradigma existe
divergência interpretativa da legislação tributária na matéria por ele suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (e-fls. 440/453) interposto em face da
decisão proferida no Acórdão no 1002-000.334 (e-fls. 409/420), pela 2a Turma Extraordinária da
Primeira Sessão do CARF, em de 8 de agosto de 2018 que, por unanimidade de votos, não
conheceu do Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em NÃO CONHECER do
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000049/2003-66
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.000049/2003-66

Ano-calendário: 2002
DISCUSSÃO
ACERCA
DO
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCOMP
JÁ
COMPENSADO. RETIFICAÇÃO DA DCOMP PARA RECOMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO ALEGADO. REVISÃO DE OFÍCIO ACERCA DE ERRO MATERIAL.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A análise do CARF no que concerne aos pedidos de compensação limita-se à existência
dos créditos alegados pelo contribuinte na DCOMP e à não-homologação. Não há
competência deste órgão julgador para exame de pedido de retificação acerca de
aspectos que implicariam emenda da DCOMP ou alteração dos débitos declarados.
O presente processo trata de Declaração de Compensação apresentada em
formulário papel, em que o sujeito passivo pleiteou o reconhecimento de direito creditório a
título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, no valor de R$ 235.173,84. Na
sequência, apresentou vários PER/DCOMP vinculando a quitação de diversos débitos a esse
direito creditório.
O órgão de jurisdição procedeu a análise e deferiu quase que completamente o
direito creditório, com exceção da parcela de R$ 898,02 de IRRF que não restou confirmado. O
saldo negativo deferido montou em R$ 234.275,82, mas não foi suficiente para quitar todos os
débitos, restando em aberto os débitos de PIS e de COFINS, com vencimento em 06/2003, nos
respectivos valores de R$ 19.116,05 e R$ 55.753,55, e um saldo de outro débito de PIS com
vencimento em 02/2003, de R$ 672,71. Tudo foi bem explicado no despacho decisório de fls.
275 e ss.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade (fls. 296 e ss). Em
sua defesa, não se opôs ao não reconhecimento da parcela de R$ 898,02 do direito creditório.
Mas alegou ter se equivocado ao apresentar PER/DCOMP para quitar 2 (dois) dos débitos que
acabaram por ser integralmente homologados, no caso os débitos de COFINS e de PIS, do PA
12/2002, com vencimento em 01/2003, nos respectivos valores de R$ 51.528,32 e R$ 27.801,93,
que foram, após a apresentação do respectivo PER/DCOMP, recolhidos por DARF. Pugnou,
assim, para que tais débitos fossem desconsiderados do PER/DCOMP, de forma que, com a
exclusão desses valores, o saldo negativo de IRPJ voltaria a ser suficiente para quitar todos os
demais débitos indicados para compensação com esse crédito.
A autoridade julgadora de 1a instância proferiu decisão negando o pleito da
interessada, ao argumento de que não teria competência para apreciar pedidos de cancelamento
ou retificação de PER/DCOMP, apoiando-se nas disposições do art. 203 da Portaria no 125,
2009. Registrou, ainda, que a autoridade competente seria a da unidade de jurisdição que, de
ofício, poderia rever o PER/DCOMP para cancelar débitos ou retificar o valor e a natureza do
direito creditório (fls. 331 e ss). A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002 I
RETIFICAÇÃO DE DCOMP - A retificação de DCOMP deve ser requerida enquanto
pendente de apreciação, sendo de competência da unidade jurisdicionante sua
apreciação.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS - É de competência da unidade jurisdicionante o
cancelamento de débitos, já compensados, nos temos da Portaria n° 125/2009.
Com o retorno dos autos à unidade de jurisdição para promover a ciência da
decisão da DRJ, sobreveio pronunciamento da autoridade competente do órgão – Informação
Fiscal - no sentido de que não haveria previsão legal que autorizasse a retificação de ofício de
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.000049/2003-66

Declaração de Compensação, para cancelar débitos que já se encontravam homologados pela
compensação antes de seus recolhimentos posteriores por DARF, em razão das disposições dos
artigos 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, bem como nas Instruções Normativas n° 210, de 2002,
e n° 600, de 2005, alertando-se que os pagamentos por DARF dos débitos após sua compensação
configurariam pagamentos indevidos, o que se confirmaria em razão de constarem dos sistemas
internos sem alocação (fls. 339 e ss), restando mantida a compensação e a cobrança dos débitos
em aberto.
Irresignada a interessada interpôs Recurso Voluntário (fls. 367 e ss), desta feita
com a alegação de que teria apresentado PER/DCOMP com erro material na indicação do tipo de
crédito. Pelo que se pode depreender das razões de defesa, teria apresentado PER/DCOMP
indicando como direito creditório justamente os débitos de PIS e de COFINS com vencimento
em 01/2003, nos valores de R$ 51.528,32 e R$ 27.801,93, que haviam sido recolhidos por
DARF. Aduz ter incorrido em mero erro material na indicação do tipo de crédito, informado
como sendo “saldo negativo de IRPJ de 2002”, quando o correto seria “pagamento indevido ou a
maior”. Tendo a natureza de “erro material”, o PER/DCOMP seria passível de retificação,
transformando seu pleito em requerimento de retificação de um outro PER/DCOMP.
A 2a Turma Extraordinária registrou que o recolhimento dos DARFs teria se dado
de forma precipitada pelo contribuinte, uma vez que os débitos estavam ainda pendentes de
decisão administrativa acerca da compensação que os alcançava — tendo sido esta homologada,
os DARFs restaram sem alocação. Todavia, observou que os autos não tratam da PER/DCOMP
retificadora que o recorrente alega conter a informação indevida "saldo negativo" em lugar de
"pagamento indevido ou a maior" no campo "Tipo de crédito", não se inserindo nos limites desta
lide, não conhecendo da referida PER/DCOMP retificadora.
Registrou que o litígio tratado nestes autos diz respeito a retificação do
PER/DOMP que veiculou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 235.173,84, para fins de, ou (a)
retirar os débitos ali indicados, tendo em vista que já teriam sido pagos por DARFs, ou (b)
recompor o crédito alegado considerando tais DARFs, mas que tal análise não caberia ao CARF.
Assinalou que, nos termos da legislação de regência, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, e que o cerne da discussão nos pedidos de compensação é
o direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte em DCOMP, e não a existência do débito por ele
confessado ou a existência de créditos outros não declarados em DCOMP.
Reafirmou que a competência para apreciar pedidos de retificação de DCOMP
quando já há decisão denegatória no contencioso administrativo fiscal, é da autoridade de
jurisdição da RFB, nos termos dos arts. artigos 270, §§ 6.o e 7.o, e 286, I e IV, da Port. MF n.o
430/2017 e Parecer Normativo COSIT 08/2014. Registrou ainda:
Nesse mesma toada, o art. 3.o, II, §§ 1.o e 2.o, da Portaria Conjunta SRF/PGFN
n.o 1/1999, transcrito abaixo, que permite que o débito encaminhado para inscrição
em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de
fato.
E decidiu não conhecer do recurso voluntário.
Cientificada dessa decisão a interessada interpôs, tempestivamente, Recurso
Especial, contestando o acórdão de piso que teria decidido que o órgão julgador do CARF
supostamente não teria competência para exame de pedido de retificação acerca de aspectos que
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.000049/2003-66

implicariam emenda da DCOMP ou alteração dos débitos declarados. Indicou como paradigma o
Acórdão no 1101-00.430.
O Recurso Especial foi admitido pelo despacho de fls. 489 e ss.
Intimada, a PGFN apresentou contrarrazões (fls. 498/505).Em síntese, aduz o
acórdão recorrido deve ser mantido por seus próprios fundamentos, pois, não se pode admitir
que um suposto crédito, não informado à Administração tributária até a ciência do despacho
decisório que negou a homologação das compensações, seja admitido em momento tão tardio do
processo, sem que tal tema tenha sido objeto de apreciação pela DRF responsável pela análise
do pleito.
Prossegue, no sentido de que “...a declaração de compensação apresentada sem
que o respectivo crédito que a lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer
após a ciência do despacho decisório, não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide
sendo situação nova que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do
crédito.
Ressalte-se que não se trata de prova de existência de crédito informado em
declaração de compensação, situação em que caberia, uma vez comprovada a existência do
crédito, a homologação das compensações, mas sim de crédito não informado à Administração
Tributária no momento oportuno.
Tal crédito somente foi informado após a ciência do despacho decisório, o que se
reveste de situação nova, não passível de convalidação no presente momento.
Ao final pediu pelo não provimento do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, mas não preenche os demais requisitos para ser
admitido.
É importante delimitar o pedido formulado pelo sujeito passivo, o cerne da lide
instaurada via manifestação de inconformidade e o pronunciamento da decisão recorrida.
Como visto, o presente processo trata de diversas Declarações de Compensação
apresentadas entre 01/2003 e 06/2003 em processos distintos, que foram sendo juntados por
apensação a estes autos, por meio das quais o interessado buscou a compensação de vários
débitos próprios com direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002. Todas essas Declarações de Compensação, juntas, totalizam a utilização de um direito
creditório no valor de R$ 235.173,84.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.000049/2003-66

O órgão de jurisdição apreciou o feito em 2008, reconhecendo quase que a
totalidade do direito creditório, com exceção da parcela de R$ 898,02, a título de IRRF, que não
foi confirmado. Assim, o valor deferido montou R$ 234.275,82, que foi totalmente utilizado nas
compensações dos débitos indicados nas Declarações de Compensação.
Na manifestação de inconformidade o recorrente alegou que se equivocou em
indicar para compensação nas referidas Declarações de Compensação os débitos de COFINS e
de PIS, nos valores de R$ 51.528,32 e R$ 27.801,93, respectivamente. Observe-se que referidos
débitos, com vencimento para 15/01/2003, foram indicados para compensação na Declaração de
Compensação apresentada em 15/01/2003, que se encontra na fl. 17.
Em 27/06/2003, enquanto pendente de análise as Declarações de Compensação, o
sujeito passivo promoveu o recolhimento dos mencionados débitos de COFINS e de PIS, nos
valores de R$ 51.528,32 e R$ 27.801,93. E ainda apresentou novos PER/DCOMP em 06 e
07/2003, indicando como direito creditório saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002,
composto precisamente pelos valores de R$ 51.528,32 e R$ 27.801,93, para compensá-lo com os
débitos de PIS e COFINS de junho de 2003, nos respectivos valores de R$ 19.116,05 e R$
55.753,55, (os mesmos objeto da carta de cobrança).
Ciente do despacho decisório, apresentou manifestação de inconformidade
aduzindo que errou ao indicar referidos débitos para compensação, pois havia promovido os
respectivos pagamentos. Pretendia que, com o recolhimento dos valores, tivesse direito ao valor
do saldo negativo recomposto, que por sua vez serviria para ser compensado com os débitos de
R$ 11.297,43 do código 0561; R$ 19.116,05 do código 6912 e RS 55.753,55 relativo ao código
2172, objeto de cobrança, conforme o Demonstrativo de débito de fl. 293. Assim, pediu para que
os valores fossem desconsiderados das DCOMP e fossem aportados no valor do saldo negativo
de IRPJ, como constou de seu demonstrativo à fl. 318.
A DRJ decidiu que não teria competência para apreciar pedidos de retificação de
DCOMP ou de cancelamento de débitos indicados em DCOMP, e que tal competência seria do
titular do órgão de jurisdição da RFB.
No Recurso Voluntário a recorrente modificou totalmente seu pleito. Pediu que a
turma autorizasse a retificação daqueles outros PER/DCOMP, apresentados em junho e julho de
2003, cujo crédito é composto pelos valores de R$ 51.528,32 e R$ 27.801,93 (recolhidos por
DARF), para modificar o tipo de crédito, pois havia indicado “saldo negativo de IRPJ do ano de
2002”, julgando correto indicar “pagamento a maior ou indevido”, já que os valores dizem
respeito a PIS e COFINS.
A decisão da turma extraordinária registrou que “O recurso voluntário traz como
pedido a extinção dos débitos que possam ser suportados pelos DARFs que se encontram sem
alocação, reconhecendo-se assim a compensação pleiteada quanto a este aspecto específico,
reformando-se a decisão de primeira instância”. E observou que o referido PER/DCOMP não
fazia parte da lide e não conheceu desse pedido da recorrente.
Assinalou que a interessada não pretendia ter deferida a homologação de
compensação já apresentada, “...mas sim vê-la retificada, para fins de ou (a) retirar os débitos
ali indicados, tendo em vista que já teriam sido pagos por DARFs, ou (b) recompor o crédito
alegado considerando tais DARFs. Tal análise, contudo, não cabe a este Conselho
Administrativo Fiscal.”
Considerou que compete ao CARF manifestar-se acerca da existência do crédito
pleiteado em DCOMP, e não sobre a existência do débito confessado ou a existência de créditos
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.000049/2003-66

outros não declarados em DCOMP, concluindo, com fulcro no art. 74 da Lei n.o 9.430/1996, na
Lei n.o 10.833/2003, bem como do parágrafo 1.o do art. 7.o do Anexo II da Portaria n.o 343/2015
- Regimento Interno do CARF, que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de
compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte e à não-
homologação da compensação. Não há competência, portanto, para análise de pedido de
retificação da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados
E não conheceu do recurso voluntário.
Por outro lado, a recorrente apresenta um único paradigma – acórdão no 1101-
00.430, que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000 ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DA NATUREZA
DO CRÉDITO. RETIFICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Deve-se proceder à retificação
de ofício da natureza do crédito informado na DCOMP quando o sujeito passivo,
dispondo de crédito passível, em tese, de utilização, formaliza a declaração
equivocadamente.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA
EM ASPECTOS PRELIMINARES. Inexiste reconhecimento implícito de direito
creditório quando a apreciação da restituição/compensação restringe-se a aspectos
preliminares. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição,
uma vez superada esta preliminar, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte.
Neste paradigma apreciou-se pedido de compensação tendo por direito creditório
valores de estimativas de IRPJ indevidamente recolhidas, para serem utilizados na quitação de
débitos de PIS e COFINS dos anos de 1999 e 2000. O pleito foi deferido parcialmente em razão
de o crédito alegado ter sido insuficiente para liquidar todos os débitos declarados. O sujeito
passivo alegou erro na indicação do crédito, que seria de saldo negativo de IRPJ dos anos de
1999 e 2000, e não recolhimentos indevidos de estimativa. O colegiado do CARF acolheu o
pleito de retificação do tipo de crédito indicado na DCOMP, que passou a ser de saldo negativo
de IRPJ de 1999 e 2000 que, somados aos valores existentes de saldo negativo de IRPJ de 1999 e
2000, mostraram-se suficientes para quitar todos os débitos.
Percebe-se que a situação fática apreciada por este paradigma não é similar àquela
tratada nestes autos. Isto porque o recurso voluntário trouxe total inovação nas razões de defesa
e, principalmente, no pleito, que passou a requerer a homologação das compensações declaradas
nos PER/DCOMP apresentados em junho e julho de 2003, cujo crédito é composto pelos valores
de R$ 51.528,32 e R$ 27.801,93 (recolhidos por DARF). Assim, houve modificação do pedido e
da causa de pedir. Em razão dessa inovação é que a decisão “a quo” (da turma extraordinária)
decidiu não conhecer do recurso voluntário.
Assim, para caracterizar a divergência, seria necessário que o recorrente trouxesse
um paradigma que decidisse conhecer do recurso voluntário, em que pese ter o contribuinte
modificado o pedido e a causa de pedir após a prolação da decisão de 1a instância, que foi o
que ocorreu no presente caso.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.000049/2003-66

Diante da não caracterização da divergência jurisprudência, voto por não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital